Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713464-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VOLMAR DE BONA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O Banco do Brasil S.A. pede a suspensão do processo em razão de decisão do Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024 (Tema 1.290/STF), em que houve determinação nos seguintes termos: “(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” (ID 58336477) Assim, em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa (art. 10 do CPC), intimem-se o agravante para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao pedido de suspensão do processo formulado pelo banco. Com ou sem manifestação, retomem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator